Tribunal: STF
Processo: RE 1577639
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná com fundamento no artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele estado, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA –MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO ACÓRDÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 217, p. 1)



    Alega-se, nas razões do apelo nobre, afronta aos artigos 5º, XL e 100, caput, da Constituição da República. (e-doc. 245, p. 3)



    Aduz a existência de repercussão geral sobre o tema, uma vez que



    “A questão jurídica versa sobre a impossibilidade de desrespeito do instituto do precatório e de seu procedimento constitucionalmente estabelecido para pagamento das dívidas das Fazendas Públicas em relação aos devedores tal como determinado nestes autos. Permitir esta prática transcende o interesse das partes, porquanto se descumpre o procedimento estabelecido para que, de forma isonômica, os credores recebam os valores determinados em títulos judiciais. 



    Ademais, há transcendência judicial da questão, dado que a decisão combatida, proferida pelo Tribunal a quo, encontra-se em dissonância com diversos precedentes já formados por esta Corte Suprema, os quais rechaçaram a possibilidade de inclusão em folha suplementar de condenações judiciais, dada a afronta ao artigo 100, caput, da Constituição Federal.” (e-doc. 245, p. 3-4)



    Argumenta que



    “o regime para pagamento de dívidas da Fazenda Pública estabelecido em título judicial deve, necessariamente, observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. 



    [...]



    A redação desta norma constitucional é claríssima no sentido de que quaisquer pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial devem ser feitos por meio do pagamento dos precatórios, respeitando a ordem cronológica de apresentação. “ (e-doc. 245, p. 7)



    Articula que 



    “quando o Tribunal de Justiça local, sob o manto de fazer cumprir uma ordem judicial, determina o pagamento de verbas pretéritas por meio de folha suplementar, ele está a desnaturar todo este sistema constitucionalmente instituído para proteger os próprios jurisdicionados” (e-doc. 245, p. 8)



    Aduz que 



    “o fato de ser ou não uma verba previamente prevista no orçamento público não desnatura a necessidade de observância do disposto no artigo 100, caput, da Constituição Federal. A Carta Magna não faz distinção, para a aplicação do regime de precatórios, que os valores estejam ou não supostamente previstos no orçamento público.



    [...]



    Destarte, da mesma forma, o fato de haver uma suposta ilegalidade na decisão que afastou o pagamento dos retroativos, outrossim da suspensão do pagamento ter decorrido de ordem judicial e não de ato administrativo não impedem a aplicação do artigo 100, caput, da Constituição Federal. Conforme já referido, o restabelecimento do prêmio de produtividade decorreu de decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública, o que, por obviedade, deve seguir o regime de pagamento de precatórios.” (e-doc. 245, p. 9)



    Obtempera, no que concerne à violação constitucional, que 



    “A controvérsia do presente recurso reside em saber se as normas do artigo 16, §§ 3º e 10, com a redação da Lei 14.230/2021, podem ser aplicadas para a revisão de ato processual (determinação de indisponibilidade de bens, inclusive para pagamento de multa civil) praticado sob a égide da legislação anterior.” (e-doc. 245, p. 14)



    Sustenta que 



    “[o] Acórdão exigiu o cumprimento dos requisitos presentes no artigo 16, §3º, da Lei 8.429/92 (com redação dada pela Lei 14.230/21) e limitou possibilidade de que a cautelar abarque a multa civil (§10). Contudo, no momento de constituição do ato processual, ou seja, no momento em o Juízo de primeiro grau deferiu a cautelar de indisponibilidade de bens, foram observados os requisitos presentes na lei vigente à época (artigo 7º da Lei 8.428/92) e nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 701 e 1055, segundo a qual seria possível decretar a medida cautelar com amparo na presunção da existência de periculum in mora, bem como que a multa civil poderia ser abarcada pelo decreto de indisponibilidade de bens.



    Nesse contexto, há evidente mal aplicação e, destarte, contrariedade ao artigo 5º, LV da CF/88, uma vez que o ato processual decretou a cautelar de indisponibilidade foi produzido à luz da lei e das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de temas repetitivos vigentes no momento de sua prática, de forma que não pode ser agora invalidado a partir da exigência de requisitos e limitações presentes na nova lei.” (e-doc. 245, p. 16)



    Pugna, ao final, que 



    “seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformado o venerando acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para fins de determinar que os valores devidos a título de prêmio de produtividade sejam pagos por meio de precatório e não por folha suplementar, dada a clara afronta ao artigo 100, caput, da Constituição Federal, outrossim seja reformada a decisão para garantir indisponibilidade de bens, em especial para fins de pagamento da multa civil, dada a violação aos artigo 5º, XL, da Constituição Federal.” (e-doc. 245, p. 16-17)



    É o relatório. Decido.



    No que concerne a modalidade de pagamento da gratificação por prêmio de produtividade, a irresignação merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor, não havendo falar em execução direta contra a Administração Pública.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO PROVENIENTE DE SENTENÇA CONCESSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, o que abrange, inclusive, as verbas de caráter alimentar, não se excluindo dessa sistemática o simples fato do débito ser proveniente de sentença concessiva de mandado de segurança. (Precedentes: AI nº 768.479-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 7.5.10; AC nº 2.193 REF-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.4.10; AI nº 712.216-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 18.09.09; RE nº 334.279, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.08.04, entre outros). 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: 



    ‘EMENTA: Agravo – Mandado de Segurança – Licença-prêmio não gozada – Pagamento que é imediato – Posição tranquila da jurisprudência – Trata-se de restauração de situação de ilegalidade e ilegitimidade por omissão da Administração – Dá-se provimento ao recurso, para o cumprimento do pagamento em 30 dias, restabelecendo o v. Despacho do MM. Juiz de fls. 66 deste autos.’



    3. Ademais, o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 602.184/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/3/12).



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes.



    II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido” (RE nº 597.835/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/10).



    “PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 100 DA CF. OFENSA DIRETA. 1. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter alimentar. 2. Agravo regimental improvido” (AI nº 768.479/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 7/5/10).



    “FAZENDA PÚBLICA - TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A existência de título extrajudicial não autoriza, em si, a execução direta da Fazenda Pública. Revela simples obrigação cujo descumprimento há de ser questionado em juízo. Por outro lado, transitada em julgado a decisão contrária à Fazenda, na execução, deve-se observar o sistema do precatório - artigo 100 da Constituição Federal” (AI nº 258.523/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 17/11/2000).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 933.109/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/8/16; RE nº 948.983/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 14/3/16 e RE nº 896.309/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/8/15.



    Desse modo, a execução dos valores devidos pelo ente público, devidamente reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, devem ser executados sob o regime constitucional dos precatórios ou das obrigações de pequeno valor, a depender das quantias a serem liquidadas.



    No que tange à retroatividade da Lei n.º 14.230/2021, sua aplicação foi tomada tendo como base a ausência de indícios para tipificação de improbidade administrativa, sendo que as alterações trazidas pela supramencionada lei foram utilizadas exclusivamente como fundamentação complementar. Vide trecho do acórdão:



    “Logo, ante a ausência de indícios de configuração dos atos ímprobos, e, por consequência, dos requisitos para a concessão da medida de decretação da indisponibilidade dos bens dos agravantes, a teor do disposto no art. 7º da Lei nº 8.429/921, impõe-se a reforma da decisão agravada, para afastar a indisponibilidade dos bens.



    Além disso, em 26.10.2021, foi publicada a alteração na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei n.º 14.230/2021, que alterou a indisponibilidade de bens.



    [...]



    Considerando as novas disposições da Lei nº 14.230/2021, a indisponibilidade do caso sub judice também deve ser afastada. 



    Isto porque não pode ser considerado mais o periculum in mora presumido. Para que os bens sejam bloqueados torna-se necessário a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (art. 16, §3º da LIA). Na prática, a indisponibilidade somente passa a ser cabível se houver risco de dilapidação de patrimônio.” (e-doc. 101, p. 6-8)



    Observo, portanto, que a garantia de indisponibilidade de bens, como requer a recorrente, demandaria análise sobre o conjunto fático-probatório para remontar a conduta do réu, além de incursão sobre a legislação infraconstitucional atinente ao caso, inviável em sede de via extraordinária.



    Ademais, ainda que superados tais óbices, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a utilização do regime de precatórios ao pagamento do prêmio de produtividade, com a ressalva da necessidade da manutenção da aplicação retroativa da Lei nº 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente